Tribunal: STF
Processo: ARE 1551176
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria e ante a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
 
O Município do Rio de Janeiro aponta que houve violação direta à Constituição Federal e que não dependeria do reexame de fatos e provas. Por fim, requer que seja “determinada a adequação da decisão recorrida para aplicação do entendimento fixado no Tema 698” (doc. 603).

O Estado do Rio de Janeiro sustenta que a violação direta foi demonstrada e que a decisão viola frontalmente o Tema 698 da Repercussão Geral. 

É o relatório necessário. Decido.

Pois bem. Trata-se de demanda de implementação de política pública trazida ao Poder Judiciário pelo Ministério Público em sede de ação civil pública.

Em relação a esta possibilidade, registro que no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7/8/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado (grifei).

Observo, por oportuno, que o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na petição incial da ação civil pública, consistiu na elaboração de:

“plano de medidas de engenharia geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas classificadas como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos, delimitada no laudo técnico em anexo. As intervenções devem ser no mínimo suficientes para, ao final do prazo, reduzir a classificação de risco até o nível baixo (...)” (doc. 138, p. 60).

A sentença de Primeiro Grau, observando os limites impostos ao Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em face da discricionariedade do mérito administrativo, julgou procedente em parte o pedido para condenar o Estado e o Município do Rio de Janeiro à elaborar:
“plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, na área classificada como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos da Comunidade Azevedo Lima, determinando que ao final do prazo venha aos autos laudo técnico comparativo e atualizado da GEO-RIO noticiando a situação atual da comunidade relativamente a esse aspecto” (doc. 385, p. 10).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo Município, decidiu pela procedência do “pedido de obrigação de fazer consistente na implantação de rede de saneamento básico na Comunidade Azevedo Lima”.

Ocorre que este acréscimo realizado pelo TJRJ à sentença de Primeiro Grau, consubstanciou-se em imposição de medida pontual, em vez apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, afrontando, assim, o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de repercussão geral do Tema 698.

O cumprimento do Tema 698 da RG enseja que o Direito possa ser utilizado na formulação da política pública nas seguintes vertentes: (i) como fundamento para o objetivo a ser alcançado; (ii) como mediador do arranjo institucional; (iii) oferecendo ferramentas a serem empregadas na aferição da eficiência da política pública e; (iv) possibilitando a vocalização das demandas.

Diante deste quadro, faz-se necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de seja retomada a estruturação do processo de implementação de política pública, respeitando-se as balizas fixadas no Tema 698 da Repercussão Geral e, em consequência, a discricionariedade do mérito administrativo atribuído ao gestor, o caso, as chefias dos Poderes Executivos Estadual e Municipal.

Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a fim de que proceda novo julgamento, com observância da tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator